Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ-FÉ DA COMUNICANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais em razão de ter sido acusado pela parte ré de estupro de vulnerável, sem a existência de qualquer prova neste sentido. Em seu recurso, o recorrente aduz que foi absorvido no processo penal e que em virtude da acusação não conseguiu trabalho formal passando a viver de bicos. Sustenta que os danos morais não precisam ser provados para serem reparados
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54404650). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 52051234).
III. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, tratando-se de argumentações genéricas, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.
IV. Conforme consignado na sentença, a controvérsia reside em avaliar se a notícia dos fatos às autoridades policial e judiciária, por parte da ré (mãe da menor), se traduz em conduta suficiente a gerar danos de ordem moral ao requerido. Nesse contexto, o juízo de origem considerou não demonstrado o ato ilícito, mas sim, o cumprimento legal de atribuição da parte ré, que levou a narrativa da filha ao conhecimento das autoridades, após ter sido verificado pela escola o comportamento estranho da menor, com possíveis cortes nos braços. O simples pedido de apuração não induz à comprovação de má-fé pela comunicante, ante a ausência de ato ilícito. Seria necessário que o autor comprovasse que a ré teria se utilizado de tal comunicação, sabendo que o fato seria falso, com o ânimo de prejudicá-lo.
V. Em tempo, o pedido inicial não foi acolhido em razão de ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte da ré, uma vez que as medidas por ela adotadas, como o registro da ocorrência policial não se mostram desarrazoadas em virtude dos fatos narrados. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que foi acusado injustamente e que o dano moral não precisa ser provado para ser reparado. Precedente: Acórdão 1807952, 07622850220228070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, ensejando o não conhecimento do recurso.
VII. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.